Tribunal: TJMT
Processo: 1021930-06.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021930-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA FRANDSEN - CPF: 229.757.211-53 (AGRAVANTE), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FRANDSEN - CPF: 598.146.759-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 08.328.930/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E DESPACHO DE CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Marco Antônio
Frandsen
e Fernanda Maria
Frandsen
contra decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito de ICMS. Os agravantes sustentaram que a constituição do crédito tributário ocorreu nos anos de 2008 e 2009 e que a execução fiscal foi ajuizada somente em 2015, o que configuraria, objetivamente, a prescrição quinquenal prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executória do crédito tributário de ICMS, constituído por lançamento por homologação, considerando as datas de constituição definitiva do crédito, de inscrição em dívida ativa, de ajuizamento da execução fiscal e de despacho de citação.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, o marco inicial do prazo decadencial segue o artigo 173, I, do CTN, e somente após a constituição definitiva tem início o prazo prescricional.

4. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 30 de agosto de 2013, com o encerramento do processo administrativo fiscal e o início da exigibilidade do crédito, sendo esse o marco temporal relevante para a contagem do prazo prescricional, conforme dados extraídos da própria Certidão de Dívida Ativa.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 24 de abril de 2015 e o despacho de citação proferido em 29 de maio de 2015, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executória.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de veracidade e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, de modo que os dados nela constantes são suficientes para o regular prosseguimento da execução fiscal, salvo contestação fundamentada e comprovada pelos executados, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Não ocorre a prescrição da pretensão executória quando o ajuizamento da execução fiscal e o despacho de citação se verificam dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante, para esse fim, a data do fato gerador ou do exercício financeiro de referência."

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 173, I; CTN, art. 174, caput; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 973.733/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18/09/2009; TJ-MT, Apelação nº 1000354-29.2019.8.11.0044, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 30/11/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1501046-87.2021.8.26.0462, Rel. Des. Fernando Figueiredo
Bartoletti
, j. 15/04/2024, 18ª Câmara de Direito Público.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021930-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA MARIA FRANDSEN, MARCO ANTONIO FRANDSEN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Fernanda Maria
Frandsen
e Marco Antônio
Frandsen
em face da decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Os agravantes alegaram, em sua defesa, que
,
o crédito tributário em questão estava prescrito, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de cobrança do crédito tributário. Eles argumentaram que
,
a constituição do crédito tributário ocorreu nos anos de 2008 e 2009, conforme indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasou a execução fiscal. Dessa forma, a execução foi ajuizada em 2015, mais de
cinco anos
após a constituição definitiva do crédito tributário, configurando, de maneira objetiva, a prescrição do crédito.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id.
342464882
, a fim de rechaçar as teses apresentadas pelo agravado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021930-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA MARIA FRANDSEN, MARCO ANTONIO FRANDSEN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Fernanda Maria
Frandsen
e Marco Antônio
Frandsen
em face da decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Os agravantes alegaram, em sua defesa, que o crédito tributário em questão estava prescrito, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de cobrança do crédito tributário.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo (REsp 973.733/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18/9/2009), consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, e na ausência de pagamento antecipado, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário segue o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), começando no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Após a constituição definitiva do crédito, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN.

O artigo 174 do CTN estabelece que o prazo para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados a partir da sua constituição definitiva.

No caso em questão, dado que o ICMS é um tributo cujo crédito se constitui após o término do processo administrativo fiscal, com lançamento por homologação, aplica-se como marco temporal a data registrada na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Art. 174.A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que:

Constituição definitiva: 30-8-2013 (encerramento do processo administrativo e exigibilidade do crédito);

Inscrição em dívida ativa: 22-4-2014;

Ajuizamento da execução fiscal: 24-4-2015;

Despacho Citação: 29-5-2015.

Os dados expostos referem-se ao próprio título executivo, a Certidão de Dívida Ativa (CDA), o qual goza de presunção de veracidade e de liquidez, conforme disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN), e, portanto, é suficiente para o regular prosseguimento da execução fiscal, não necessitando de comprovação adicional dos valores nele constantes, salvo se houver contestação fundamentada e devidamente comprovada.

Considerando que a constituição definitiva ocorreu em 30-8-2013 e a execução fiscal foi ajuizada em 24-4-2015,
e seu despacho de citação ocorreu em 29-5-2015,
ou seja,
ocorreu
dentro do prazo quinquenal legal, observe-se as jurisprudências deste Tribunal:

Apelação – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2012 a 2014 – Município de Poá – Sentença que reconheceu de ofício a prescrição originária dos débitos e julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 487, II, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Ação ajuizada em 25/08/2021 relativa a débitos que foram objeto de parcelamento administrativo em 22/12/2016 e 28/07/2017 – Parcelamento que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, VI, do CTN, e da interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 174, IV, do CTN –
CDA que goza de presunção de veracidade e legitimidade – Impossibilidade de reconhecimento, neste momento, da prescrição originária,

pois não teria se configurado o decurso do prazo prescricional quinquenal
– Sentença reformada – Recurso provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1501046-87.2021.8.26 .0462 Poá, Relator.: Fernando Figueiredo
Bartoletti
, Data de Julgamento: 15/4/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/4/2024)

[
Destaquei
]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.

(TJ-MT 10003542920198110044 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2022)

Dessa forma, verifico que o ajuizamento da execução em 24-4-2015
e o despacho de citação em 29-5-2015,
ocorreu dentro do prazo prescricional, razão pela qual não se pode falar em prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026